Tribunal: TJPA
Processo: 0804627-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804627-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MICHEL HABER NETO, GUSTAVO HABER FILHO

AGRAVADO: MADEIREIRA SOL NASCENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CARLA ALVES FERREIRA DOS REIS FERNANDES, ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES

PROCURADOR: ANDRE LUIZ DOS REIS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA LEGITIMIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Examinando o conjunto de provas dos autos, verifica-se que a decisão proferida em primeiro grau deve ser preservada, uma vez que apresenta maior adequação à situação atual, não encontrando a pretensão dos agravantes de imissão na posse um amparo consistente nesse momento.
2
. Em que pese essa desproporcionalidade identificada entre o valor de mercado do bem e o preço pelo qual ele foi vendido, não configure circunstância apta a provar, de modo irrefutável, a existência da simulação alegada, ela representa, sem dúvida, um indício robusto de que as suspeitas que recaem sobre o negócio entabulado procedem e que tal operação ocorreu fora da quadrantes legalidade.
3.
Conforme consta dos autos, há laudo de avaliação particular juntado pelos agravados que indica como valor de mercado do imóvel, a quantia aproximada de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), porém, o montante estabelecido como preço do imóvel de compra e venda foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
4.
Assim, essa enorme diferença dos valores citados, evidenciada nos autos pelos agravados, chama atenção, firmando dúvida razoável acerca da licitude do contrato de compra e venda em questão, suspeita esta que somente será dirimida com adequada dilação probatória em fase de instrução, isto é, com produção de provas periciais, documentais e orais pertinentes, o que, no caso examinado, ainda não sucedeu até o momento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (ID 1818647), o qual determinou o bloqueio administrativo da matrícula dos imóveis objetos de ação reivindicatória e indenizatória movida pelos agravantes
Michel Haber Neto e Gustavo Haber Filho
contra os agravados
Madeireira Sol Nascente Industria E Comercio Ltda - Me, Carla Alves Ferreira dos Reis Fernandes e André Luiz dos Reis Fernandes
, indeferindo, ainda, o pedido de imissão na posse formulado pelos recorrentes.

Na origem, a ação reivindicatória proposta pelos agravantes objetiva a desocupação dos imóveis que adquiriram por meio de contrato de compra e venda firmado com os ora agravados
Carla Alves Ferreira dos Reis Fernandes
e
André Luiz dos Reis Fernandes
.

No contrato firmado entre as partes, ficou ajustado que os agravados permaneceriam nos imóveis, na condição de comodatários, pelo prazo irrevogável e irretratável de 36 (trinta e seis) meses.

Sucede que, após o transcurso desse prazo, os agravados não se retiraram do local, o que levou a propositura da demanda na origem.

Em contestação, os recorrentes alegaram que o contrato de compra e venda é nulo, por constituir simulação de garantia de contrato de mútuo.

O juiz de primeiro grau deferiu medida liminar imitindo os agravantes na posse dos imóveis, decisão que foi, no entanto, suspensa por determinação do Des. Jose Maria Teixeira do Rosário, nos autos do agravo de instrumento n° 2010.3.013483-1, no qual reconheceu a existência de fortes indícios do vício de simulação alegado, porém, foi julgado extinto este recurso por perda superveniente de objeto, ocasionando assim a revogação da decisão citada.

Posteriormente, os agravantes peticionaram nos autos da ação principal pugnando pelo cumprimento da medida liminar deferida pelo juízo de origem (que julgaram ter sido reestabelecida com a extinção do agravo referido).

Os agravados se opuseram a tal manifestação e também se posicionaram, pleiteando a revogação da medida e o bloqueio administrativo das matrículas dos imóveis e a averbação do litígio em cartório.

Em seguida, o juízo
a quo
decidiu por indeferir o pedido de imissão na posse e, por outro lado, deferir o pleito de bloqueio administrativo das matrículas dos imóveis objetos da ação.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram o presente agravo, aduzindo, em suma, ocorrência de
erro in procedendo
, a ausência de vícios no contrato de compra e venda dos bens, a necessidade de serem imitidos na posse e a revogação da ordem de bloqueio.

Requereram, ainda, a concessão da tutela antecipada a fim de serem imitidos na posse dos imóveis, assim como para suspender a ordem de bloqueio administrativo das matrículas respectivas.

Ao final, pleitearam o provimento do recurso.

Liminar parcialmente deferida (ID 1948645).

Reconsideração da decisão liminar em Agravo Regimental interposto pelos agravados (ID 1986011).

Agravo Interno interposto pelos agravantes (ID 202818).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 2079355).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 2050254).

Petição dos agravantes requerendo o julgamento do recurso na modalidade presencial (ID 2269128).

Petição dos agravantes requerendo sanção dos agravados em litigância de má-fé (ID 2275299).

Acórdão conhecendo do recurso e negando-lhe provimento (ID 2404584).

Embargos de Declaração oposto pelos agravantes (ID 2416530).

Contrarrazões ao Embargo de declaração (ID 2486103).

Decisão decretando, de ofício, a nulidade do julgamento e do Acórdão correspondente (ID 2404584), a fim de que outro seja realizado, em sessão presencial e, ainda, julgando prejudicado os embargos de declaração opostos pelos recorrentes (ID 2416527), ante a perda do seu objeto (ID 2960013).

Petição requerendo habilitação como assistente litisconsorcial (ID 3435872) e, devidamente deferido conforme despacho de ID nº 3492471.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a decidir.

Inicialmente, convém reestabelecer, por coerência, a determinação que constou do acordão ID 2404584, a qual perdeu sua eficácia após decisão ID 2960013 que o declarou nulo. Portanto, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelos agravantes (ID 202818) em face da decisão ID 1986011 que reconsiderou a decisão liminar (ID 1948645), pois seu objeto se confunde com a própria matéria em julgamento neste agravo de instrumento.

Seguindo no exame dos autos, noto que o cerne da questão gira em torno da existência de vício de simulação em operação de compra e venda realizada entre as partes, na qual se alega ter sido utilizada para a prática ilegal de agiotagem.

Na origem, juntou-se laudo de avaliação do imóvel demonstrando que seu valor real corresponde a aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que representaria significativo acréscimo em seu preço definido no contrato de compra e venda, o qual foi estabelecido em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Contudo, alegaram os agravantes que a compra e venda do bem foi legal e que não houve vício no negócio jurídico entabulado.

Examinando o conjunto de provas dos autos, verifica-se que a decisão proferida em primeiro grau deve ser preservada, uma vez que apresenta maior adequação à situação atual, não encontrando a pretensão dos agravantes de imissão na posse um amparo consistente nesse momento.

Em que pese a desproporcionalidade identificada entre o valor de mercado do bem e o seu preço de venda, a meu ver, salta aos olhos e justifica reflexão. Se de um lado não representa circunstância apta a provar, de modo irrefutável, a existência da simulação alegada, de outro configura, certamente, uma forte suspeita que recai sobre a legalidade do negócio entabulado entre as partes, não podendo ser simplesmente desconsiderada, ainda que se trate de cognição não exauriente.

Assim, entendo que essa enorme diferença dos valores citados, evidenciada nos autos pelos agravados, estabelece dúvida razoável acerca da licitude do contrato de compra e venda em questão, o que somente será dirimido através de adequada dilação probatória em fase de instrução, isto é, com produção de provas periciais, documentais e orais pertinentes, o que, no caso examinado, ainda não sucedeu até o momento.

Importante frisar que, embora seja necessário reconhecer a presunção de certeza que recai sobre a escritura pública, é certo, também, que a mesma não se reveste de caráter absoluto, podendo, se for o caso, ser afastada ou ter sua validade questionada por prova em sentido contrário.

Ademais, não me parece haver, na espécie, um erro de procedimento por ter o juízo
a quo
negado o pedido dos agravantes para represtinar a decisão liminar que havia adotado conclusão diversa anteriormente, pois é plenamente possível ao juiz de primeiro grau, através de decisão fundamentada, rever seu posicionamento em relação a tutela provisória já concedida, a qual, como se sabe, caracteriza-se pela cláusula de mutabilidade (
rebuc sic standibus
) e, portanto, suscetível de alteração, modificação ou extinção de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, diante das razões recursais apresentadas, concluo que, no atual momento, a pretensão dos recorrentes não merece acolhimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego -lhe provimento
, mantendo a decisão do juízo
a quo
em sua integralidade.

É o voto.

Belém-PA, 29 de setembro de 2020.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 04/11/2020